Tribunal: TCU
Processo: 003.059/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria das Gracas Monteiro Luna de Lucena contra decisão que considerou ilegal e negou registro ao ato de reversão de pensão militar em seu benefício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, nesta fase processual, de pedido de reexame interposto por Maria das Graças Monteiro Luna de Lucena contra o Acórdão 12988/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de reversão de pensão militar instituída por Adeildo Campos Luna, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer deste pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.